Tribunal: TJSP
Processo: 1001940-24.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Associação de moradores. Ação de cobrança. Liberdade de associação e desassociação garantida pela Constituição Federal. Contribuições da associação que não podem ser impostas a morador não associado. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Condição de associado do réu não comprovada nos autos. Cobrança das contribuições indevida. Sentença

Ementa:
Associação de moradores. Ação de cobrança. Liberdade de associação e desassociação garantida pela Constituição Federal. Contribuições da associação que não podem ser impostas a morador não associado. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Condição de associado do réu não comprovada nos autos. Cobrança das contribuições indevida. Sentença reformada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001940-24.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante CARLINO
MARTINS FERREIRA, é apelado ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES
DO LOTEAMENTO JARDIM TERRAS DE SANTA CLARA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001940-24.2016.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 5374 2/4
Apelação no 1001940-24.2016.8.26.0292
Apelante: Carlino Martins Ferreira
Apelada: Associação de Proprietários de Lotes do Loteamento Jardim Terras
de Santa Clara
Juiz: Maurício Brisque Neiva
Comarca: Jacareí 2a Vara Cível
Voto no 5374
Associação de moradores. Ação de cobrança. Liberdade de
associação e desassociação garantida pela Constituição Federal.
Contribuições da associação que não podem ser impostas a
morador não associado. Entendimento firmado em sede de recurso
repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Condição de
associado do réu não comprovada nos autos. Cobrança das
contribuições indevida. Sentença reformada. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 183/187,
acrescenta-se que a ação de cobrança ajuizada por Associação de
Proprietários de Lotes do Loteamento Jardim Terras de Santa Clara contra
Carlino Martins Ferreira foi julgada procedente para condenar o réu ao
pagamento de R$7.650,02, com correção monetária a partir do ajuizamento
da ação, mais prestações vencidas no curso do processo até a efetiva
satisfação da obrigação, tudo devidamente atualizado a partir dos respectivos
vencimentos e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das
custas e despesas processuais.
Irresignado,
recorre
o
réu,
sustentando,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão
do indeferimento da prova oral, que poderia comprovar a necessidade do
benefício da gratuidade processual. No mérito, alega que não se associou à
autora ou anuiu a qualquer serviço por ela prestado e que deve ser aplicado o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso
repetitivo. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 416/417) e
contrariado (fls. 391/407).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001940-24.2016.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 5374 3/4
É o relatório.
VOTO.
De proêmio, dá-se por prejudicada a preliminar,
pois, mantido o indeferimento do benefício da gratuidade processual ao réu
(fls. 412/413), foram recolhidas as custas processuais (fls. 416/417).
No mérito, o recurso comporta provimento.
Com efeito, a questão relativa à possibilidade de
cobrança de taxas de manutenção por associação de moradores já se
encontra pacificada pelo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça em âmbito repetitivo:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
- CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE
NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar
improcedente a ação de cobrança.” (REsp 1280871/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015)
No caso dos autos, o autor, ora apelante, é
proprietário do imóvel consistente no lote 08, quadra 03, do loteamento
fechado denominado “Jardim Terras de Santa Clara” (matrícula do imóvel a
fls. 07/08).
A apelada, de seu turno, não comprovou que o
apelante tenha aderido, ainda que tacitamente, à associação de moradores, já
que não juntou aos autos o contrato de compra e venda que conteria previsão
expressa da constituição da indigitada associação (veja-se que a apelada
trouxe aos autos apenas o contrato-padrão de fls. 143/150, sem assinatura do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001940-24.2016.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 5374 4/4
comprador) e tampouco demonstrou que o apelante tenha anteriormente
contribuído com o rateio mensal das despesas da associação tal como alegado
a fls. 133, inexistindo, de outra banda, averbação na matrícula do imóvel
quanto à existência da associação (fls. 07/08).
Nesse cenário, forçoso reconhecer-se que não ficou
comprovada nos autos a condição de associado do apelante, que, portanto,
não está obrigado ao pagamento das contribuições, na esteira do
entendimento firmado em sede de recursos repetitivos.
De mais a mais, a associação não comprovou a
efetiva prestação de qualquer serviço de manutenção que tenha beneficiado o
apelante, não havendo que se falar, assim, no seu enriquecimento sem causa.
Em suma, o caso é de improcedência da demanda,
com a condenação da autora, ora apelada, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que ora fixo, com fulcro no
artigo 85, §2, do Código de Processo Civil, em 15% do valor atualizado da
causa.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso para julgar a ação improcedente, nos termos da fundamentação.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora